Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu Rafael M. F. Brito em face do acórdão que não proveu o recurso inominado por ele interposto (ID 69363120).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70016476).
3. Em suas razões recursais, o embargante, Rafael, alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à sua legitimidade para figurar no polo passivo, pois o veículo envolvido é de propriedade exclusiva de Simone Marques Ferreira Brito. Aduz que não conduz o veículo, utilizando apenas transporte público e aplicativos e não há provas de sua participação nos eventos que geraram a condenação. Destaca que a ré Simone admitiu ser a condutora do veículo nas cinco ocasiões mencionadas. Assevera, também, contradição no acórdão, posto que apesar de reconhecer que o veículo pertencia exclusivamente à segunda recorrente (Simone), manteve Rafael na lide sem demonstrar nexo causal entre sua conduta e os fatos descritos. Esclarece que há ausência de conduta ilícita, uma vez que se dedica integralmente aos estudos para concursos públicos, estando aprovado para a 2a fase do concurso para Juiz Federal do TRF da 2a Região. Informa que firmou acordo extrajudicial com a autora, a qual renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda a ação em relação a Rafael.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão e contradição no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6. Nada a prover quanto ao acordo (ID 70002988), porquanto, consoante o Regimento Interno da Turma Recursal compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento (art.11, XII).
7. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material (art. 1.022, CPC).
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
9. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. As questões aventadas pelo embargante, ilegitimidade passiva e contradição em relação a propriedade do veículo, foram devidamente analisadas no item 8 da ementa: "(...) No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Assim, há legitimidade passiva do 1o réu, porquanto este é apontado como um dos condutores do veículo e, também responsável, pela conduta indevida ao estacionar o automóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada."
11. No presente caso, o embargante alega que há defeitos na decisão embargada, mas apenas expressou seu descontentamento com o que foi decidido no acórdão, em especial quanto a sua ilegitimidade passiva.
12. O descontentamento da parte embargante demonstra interesse em revisitar o mérito e alterar o entendimento firmado, de forma unânime, pelos julgadores, o que não é permitido na via escolhida.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.